Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012539-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO - CPF: 411.709.890-04 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, que indeferiu o pedido de expedição da carta de arrematação e, subsidiariamente, a nomeação do agravante como depositário fiel do imóvel rural arrematado, sob o fundamento de pendência de trânsito em julgado de recurso que discute a impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a expedição da carta de arrematação enquanto pendente de julgamento recurso sobre a impenhorabilidade do bem; e

(ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado justifica a negativa da nomeação do arrematante como depositário fiel da propriedade arrematada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologou a arrematação condicionou a expedição da carta à inexistência de impugnação e à adimplência das parcelas, presumindo tacitamente o trânsito em julgado da controvérsia sobre a penhorabilidade do imóvel, circunstância ainda não concretizada.

4. O instituto da preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC) não se aplica de forma absoluta, admitindo revisão da decisão anterior quando sobrevierem fatos novos juridicamente relevantes, como a ausência de trânsito em julgado em matéria prejudicial.

5. O juiz de primeiro grau, ao indeferir a expedição da carta e a nomeação como depositário, exerceu legitimamente o poder geral de cautela, atuando para preservar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar dano irreversível à parte executada.

6. A ausência de efeito suspensivo aos recursos pendentes não vincula o juiz à prática automática de atos executivos, sendo-lhe facultado ponderar os riscos à segurança jurídica e à efetividade do processo.

7. A expedição da carta de arrematação e a imissão na posse configuram atos de difícil reversão prática, especialmente em se tratando de imóvel rural produtivo cuja penhorabilidade está
sub judice
.

8. A alegação de abandono do imóvel não foi suficientemente comprovada, uma vez que as provas apresentadas não demonstram situação de risco ou depredação, tampouco descaracterizam o uso produtivo da propriedade.

9. A existência de cláusula resolutiva no edital de leilão, por si só, não afasta a necessidade de cautela processual, já que eventuais reversões judiciais, mesmo com previsão contratual, são sempre mais complexas do que a prevenção do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expedição de carta de arrematação pode ser suspensa por decisão fundamentada do juízo de origem quando pendente de julgamento recurso que discute a penhorabilidade do bem.

2. A preclusão
pro judicato
não impede o reexame de decisão anterior quando houver fato superveniente juridicamente relevante.

3. O juiz da execução pode, no exercício do poder geral de cautela, indeferir atos expropriatórios potencialmente irreversíveis, mesmo na ausência de efeito suspensivo em recurso pendente.

4. A alegação de abandono do imóvel arrematado exige prova robusta e não se presume a partir de imagens genéricas ou inconclusivas.

5. A cláusula resolutiva em edital de leilão não afasta a prudência judicial na prática de atos expropriatórios em caso de controvérsia pendente sobre a legitimidade da penhora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 505 e 903, § 1o; CF, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAI 21151153220228130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 23.03.2023; TJ/MG, RAI 1.0000.18.070260-7/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 29.11.2018; TJ/MS, RAI 1416352-38.2023.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 0002173-38.2007.811.0044
, que
indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação
e,
alternativamente
, de nomeação como depositário fiel do imóvel arrematado em leilão judicial

(
vide
ID. 281576858 – págs. 2/3).

Por suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
arrematou em leilão, em 22/09/2023, o imóvel rural denominado "
Fazenda Akira
", com área de 242 hectares, pelo valor de R$ 2.386.662,10, com pagamento de 25% de entrada e o restante em 05 parcelas semestrais, já tendo quitado 04 delas, restando apenas 02 parcelas vincendas;
(ii)
o juízo de primeiro grau determinou que, não havendo impugnação, fosse expedida a carta de arrematação em favor do agravante;
(iii)
a Parte Executada apresentou petição sem impugnar a arrematação nos moldes do art. 903, § 1o, do CPC, limitando-se a informar a existência de agravo de instrumento em curso sobre a impenhorabilidade da área;
(iv)
referido agravo foi desprovido por esta Corte Estadual, e o c. STJ não conheceu do agravo em recurso especial, havendo apenas agravo interno pendente de julgamento, sem efeito suspensivo;
(v)
o novo juízo condutor do feito indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação, sob o argumento de que o agravo em recurso especial ainda não havia transitado em julgado.

Aponta, ainda, que a decisão agravada viola o art. 505 do CPC (preclusão
pro judicato
), bem como representa usurpação de competência e afronta ao princípio da hierarquia jurisdicional, uma vez que, tanto o TJMT quanto o STJ não atribuíram efeito suspensivo aos recursos manejados pelo executado. Ressalta, ademais, que o imóvel arrematado se encontra abandonado e em risco de depredação, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos.

Com essas considerações, pugnou pela
concessão da antecipação da tutela
para que seja determinada
a)
a imediata expedição da carta de arrematação;
b)
a expedição do mandado de imissão na posse ou,
subsidiariamente
,
c)
a nomeação do Agravante como novo fiel depositário da área arrematada. No mérito, pugna pelo
provimento do recurso
, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID. 282199389).

O Agravado
ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
apresentou contraminuta ao ID. 285964382, sustentando que a carta de arrematação não deve ser expedida enquanto não houver o trânsito em julgado do recurso que tramita no STJ e que discute a impenhorabilidade da propriedade rural, sob pena de causar danos irreversíveis ao seu patrimônio. Afirma ainda que a mera presença de vegetação ao redor da placa de identificação da fazenda não comprova qualquer tipo de perigo ou abandono do bem.

Quanto às Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
ao ID. 287515362, verifica-se que a instituição financeira Agravada aparentemente direcionou sua manifestação para questão diversa daquela efetivamente tratada no presente recurso. Em sua peça, o Banco do Brasil desenvolve argumentação atinente à impugnação de pedido de concessão de gratuidade da justiça, discorrendo sobre a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos e citando jurisprudência do STJ sobre o tema, quando, em verdade, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição da carta de arrematação em favor do Agravante enquanto pendente discussão sobre a impenhorabilidade do bem.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 281691888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e, alternativamente, de nomeação como depositário fiel do imóvel arrematado em leilão judicial, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Claudio Inacio Canova de Castro requer (ID. 187346188), em suma, (i) a expedição da carta de arrematação e, subsidiariamente, (ii) em caráter de “urgência seja o arrematante nomeado novo fiel depositário da fazenda penhora nos autos”.

Entrementes, há nos autos substratos fáticos e processuais que, no meu sentir, mostra-se temerário o deferimento de ambos os pedidos.

Nesse contexto, não se olvide a decisão (ID. 170118451) no sentido de que “Não havendo impugnação e estando os pagamentos das parcelas em dias, expeça-se a carta de arrematação em favor do arrematante”, mas como bem consignado pelo executado (ID. 171910496) não houve o trânsito em julgado do v. Acórdão exarado onde se discute a (im)penhorabilidade de imóvel arrematado.

Digo isso porque em consulta ao sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça há interposição de agravo interno[1] em face da r. Decisão monocrática exarada no dia 11 de fevereiro de 2025, juntada nestes autos no ID. 185962928.

(...)

É dizer, portanto, que muito embora conste a menção do “transito em julgado do acórdão que manteve a penhora do imóvel rural” (ID. 170118451) este ato processual, contudo, não ocorreu, de modo que a decisão homologatória apenas produzirá efeito, por estar seu objeto contido no recurso interposto, se o imóvel for considerando penhorável.

Diante desse cenário, por ora, não há falar em expedição de carta de arrematação tendo em vista a eventual prejudicialidade da decisum.

Ademais, no tocante à liminar vindicada, é de meu convencimento que não há elementos que substanciem a urgência da medida pleiteada.

Isso porque mera juntada de imagens da “placa” em meio à vegetação não induz que a área está “abandonada”, em contraste a própria residência e por possuir “Cercas de arame liso, de 5 fios e madeira de lei. Pastagens formadas e plantio de grãos (soja e milho)”(ID. 130165451), isto é, trata-se de área produtiva, inclusive o exequente por vezes afirmou estar a fazenda sob posse direta de um arrendatário.

Logo, não vejo “dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na invasão e depredação da casa, curral, cerca e demais estruturas físicas” (ID. 187634242), seja por ser meras ilações, como também, por consistir a expedição de “mandado para emitir o arrematante na posse da área na qualidade de fiel depositário [...]” (ID. 187346188, pág. 3), em verdade, uma antecipação dos efeitos da decisão ID. 170118451 que, como dito alhures, por prudência e cautelar, deverá aguardar o trânsito em julgado do v. Acordão exarado por esta eg. Corte.”

Pois bem
.

Ressai do feito que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de carta de arrematação em favor do Agravante, e,
alternativamente
, sua nomeação como depositário fiel, enquanto pendente de julgamento recurso que discute a impenhorabilidade do bem arrematado.

Ao ponto, sustenta o Agravante que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de expedição de carta de arrematação, violou a preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC), eis que decisão anterior já havia determinado a expedição da carta, condicionada apenas à inexistência de impugnação.

Porém,
não assiste razão ao Agravante
.

Isso porque, extrai-se da decisão anterior que homologou a arrematação de ID. 170118451, na origem, ter-se estabelecido que: “
Não havendo impugnação e estando os pagamentos das parcelas em dias, expeça-se a carta de arrematação em favor do arrematante
”.

Contudo, apesar de o Executado não ter apresentado impugnação específica nos moldes do art. 903, § 1o, do CPC, verifica-se que, como bem ponderou o magistrado
a quo
, tal decisão partia da premissa implícita do trânsito em julgado do acórdão que manteve a penhora do imóvel.

Sublinha-se que o instituto da preclusão
pro judicato
, consagrado no art. 505 do CPC, não possui caráter absoluto, encontrando temperamentos quando em jogo a preservação de outros valores jurídicos relevantes, como a
segurança jurídica
e a
efetividade da prestação jurisdicional
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - INDEFERIMENTO ANTERIOR - OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ARGUMENTOS INÉDITOS - REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO IUDICATO E COISA JULGADA - AUSÊNCIA. - Nos termos do art. 505 do CPC, que dispõe sobre o instituto da preclusão consumativa pro iudicato, é vedado ao julgador reapreciar de ofício matéria já decidida com fundamento apenas na revisão do seu entendimento sobre o tema - Entretanto,
verificada a ocorrência de modificação no estado de fato ou de direito, capaz de afastar os pressupostos que fundamentaram a decisão anteriormente proferida, mostra-se possível a prolação de uma nova decisão
(inc. I, do art . 505 do CPC).”
(TJ/MG. RAI 21151153220228130000. Relator Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível. Julgamento: 23/03/2023, DJe: 27/03/2023; g. n.).

Nesse contexto, a superveniência de fato relevante -
a informação de que não ocorreu o trânsito em julgado do julgamento que debate a própria penhorabilidade do bem
- constitui circunstância que justifica a revisão do entendimento anterior, em prol da segurança jurídica.

De igual forma,
tenho não prosperar a tese do Agravante quanto à alegada usurpação de competência e afronta ao princípio da hierarquia jurisdicional
, eis que o fato de os recursos manejados pelo Executado/Agravado não terem recebido efeito suspensivo não implica, por si só, que todos os atos executivos devam prosseguir de forma automática e irrestrita.

Ao juiz condutor do feito executivo, no exercício de seu poder geral de cautela, compete avaliar a conveniência da prática de atos potencialmente irreversíveis, como a expedição de carta de arrematação, especialmente quando pendente discussão sobre a própria legitimidade da penhora que ensejou a alienação judicial.

Esclarecendo acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
Nesse passo, o poder discricionário do juiz atua: relativamente à escolha e determinação da providência que, segundo as circunstâncias, se afigura, no juízo discricionário do julgador, mais idônea para conservar o estado de fato e de direito envolvido na lide.
” (
In
"Curso de Direito Processual Civil", 47a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Volume II. p. 521).

Em linha, a jurisprudência orienta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL CUJA SENTENÇA FOI FAVORÁVEL AOS EXECUTADOS - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEIÇÃO - MÉRITO - INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA A, DO INCISO V, DO ART. 313, DO CPC/2015 - JUÍZO QUE SE ENCONTRA GARANTIDO - PODER GERAL DE CAUTELA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). -
A alínea a, do inciso V, do art. 313, do CPC/2015, possibilita a suspensão de determinado processo se esse "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente"
. (...) -
O Poder Geral de Cautela se orienta na direção de que o Julgador deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma lesão grave e de difícil reparação”
.
(TJ/MG. RAI 1.0000.18.070260-7/002. Relator Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível. Julgamento: 29/11/2018, DJe: 03/12/2018; g. n.).

Nessa ordem de pensar, denota-se que o magistrado de primeiro grau, ao adotar postura prudencial,
não usurpou competência das instâncias superiores
, tampouco afrontou o princípio da hierarquia jurisdicional. Ao contrário, atuou dentro de sua esfera de discricionariedade regrada, visando evitar dano de difícil reparação ao Executado.

Outro ponto nodal que justifica a manutenção da decisão agravada repousa na irreversibilidade da medida pretendida pelo Agravante, confrontada com o risco de prejuízo ao Executado.

A toda evidência, a expedição de carta de arrematação, com a consequente imissão na posse do bem, enquanto pendente discussão sobre a sua impenhorabilidade,
representa providência de difícil reversão prática
, notadamente pela natureza do bem (propriedade rural produtiva) e pelo tempo que poderá decorrer até o trânsito em julgado da questão prejudicial.

Inclusive, a jurisprudência já se manifestou, em caso análogo, que “
A suspensão dos atos executórios se mostra plausível quando estiverem presentes os requisitos elencados no artigo 300 da lei adjetiva civil, uma vez que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, estando configurada a probabilidade do direito da parte, bem como o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, conflui na violação da própria legislação processual pátria
” (
Ex vi
TJ/MS. RAI 1416352-38.2023.8.12.0000. Relator Des. Vladimir Abreu da Silva, 4a Câmara Cível. Julgamento: 25/04/2024, DJe: 26/04/2024; destaquei).

No caso em tela, o argumento do Executado/Agravado de que o imóvel constituiria bem de família -
tese ainda pendente de apreciação definitiva pelo STJ
- reveste-se de relevância jurídica suficiente para justificar a cautela adotada pelo Juízo
a quo
.

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao bem de família, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia (art. 6o da CF), recomenda especial prudência na prática de atos executivos que possam comprometer irreversivelmente tal garantia.

Melhor sorte não assiste ao Agravante, no que toca à alegação de que o imóvel estaria abandonado e em risco de depredação, pois, como a devida vênia, as fotografias juntadas pelo Agravante não são conclusivas.

Aliás, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a “
mera juntada de imagens da 'placa' em meio à vegetação não induz que a área está 'abandonada', em contraste a própria residência e por possuir 'Cercas de arame liso, de 5 fios e madeira de lei. Pastagens formadas e plantio de grãos (soja e milho)' (ID. 130165451), isto é, trata-se de área produtiva, inclusive o exequente por vezes afirmou estar a fazenda sob posse direta de um arrendatário.”

Logo, a circunstância apontada não configura, portanto, o
periculum in mora
necessário a justificar a concessão das medidas pleiteadas pelo Agravante.

Por fim, quanto à alegação de que o edital de leilão contém cláusula resolutiva expressa que protegeria o Executado em caso de eventual reconhecimento futuro da impenhorabilidade do bem, verifica-se que tal previsão, embora relevante, não tem o condão de afastar a cautela adotada pelo Juízo
a quo
.

Isso posto que, a despeito da existência de cláusula resolutiva, a experiência forense demonstra que a reversão prática de situações consolidadas é sempre mais complexa e onerosa do que a prevenção do dano. Ademais, o próprio sistema processual privilegia a adoção de medidas preventivas quando há risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO INÁCIO CANOVA DE CASTRO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025